Tribunal: STF
Processo: ARE 1453202
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Banco Bradesco S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa por não observância de comando legal insculpido em legislação municipal que determina a instalação de divisórias entre os caixas das agências bancárias e o local de espera reservados aos clientes. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Higidez do título e do procedimento realizado pela Administração Municipal no exercício dos poderes que lhes são constitucionalmente assegurados. O banco não logrou afastar a juridicidade e regularidade da autuação e de seus fundamentos, em seus aspectos fáticos e legais. A norma que obriga a instalação de divisórias entre os caixas das agências bancárias e o local de espera reservados aos clientes diz respeito à segurança e conforto no atendimento bancário, ou seja, trata-se de temática de interesse local, passível, dessarte, de regulação legislativa no âmbito municipal. Entendimento sedimentado na jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O atuar do poder público municipal se revelou a salvo de qualquer modificação, inclusive quanto à dimensão econômica da multa. O resultado do julgado impõe a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art.85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Tema nº 660/STF, Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos referentes às Súmulas nº 279 e 280/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.11.2021).



    Ademais, a decisão atacada parece estar em consonância com a jurisprudência do STF no que se refere ao interesse local.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente